Tribunal: TJMT
Processo: 1015308-08.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015308-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), UESLEM IURI DA SILVA LIMA - CPF: 071.727.931-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015308-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: UESLEM IURI DA SILVA LIMA

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO
PER SALTUM
. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO.
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que regrediu o regime do apenado do aberto para o semiaberto, após o cometimento de falta grave, consistente em posse de drogas para uso pessoal durante o cumprimento da pena. Requer a regressão ao regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da prática de infração penal desclassificada para uso pessoal de entorpecentes e objeto de transação penal, é juridicamente adequada e proporcional a regressão
per saltum
do regime aberto diretamente para o fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a regressão
per saltum
em hipóteses excepcionais, desde que evidenciada a periculosidade e a gravidade concreta da infração disciplinar.

4. A conduta desclassificada para posse de droga para consumo próprio, de baixa ofensividade, com posterior transação penal aceita, não autoriza, no caso concreto, a regressão ao regime fechado.

5. A manutenção do regime semiaberto observa a proporcionalidade, a individualização da pena e a finalidade ressocializadora, conforme os arts. 1º e 57 da LEP e art. 5º, XLVI, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A regressão
per saltum
ao regime fechado, embora juridicamente possível, exige fundamentação concreta que demonstre a gravidade da falta e a periculosidade do agente. 2. A prática de posse de drogas para uso pessoal, com transação penal aceita, não justifica, por si só, a regressão direta ao regime fechado."

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 1º, 57 e 118, I; CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei 9.099/95, art. 74, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1672666/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 26/03/2018; TJMT, N.U 1036025-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 03/04/2025; TJMT, N.U 1000408-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 09/03/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015308-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: UESLEM IURI DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução manejado pelo Ministério Público em face da decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Primavera do Leste, que aplicou a regressão de regime, do aberto para o semiaberto, ao reeducando UESLEM IURI DA SILVA LIMA, em razão do cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena, restando caracterizada a falta grave.

Assevera que, em 04/05/2023, UESLEM foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. Discorre que o art. 118 da LEP autoriza a regressão
per saltum
e que há respaldo na jurisprudência para adoção do regime mais gravoso, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
, para que ele seja regredido ao regime fechado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 589, CPP).

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do agravo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015308-08.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o agravo em execução foi interposto na origem em
21/08/2023
, mas só foi distribuído neste Sodalício em
14/05/2025
.

De fato, UESLEM foi preso em flagrante no dia
04/05/2023
, sob a acusação de tráfico de drogas, tendo sido apreendidas 3,65 g (três gramas e sessenta e cinco centigramas) de cocaína na posse dele (APFD 1003991-67.2023.8.11.0037).

Comunicado da falta grave, o juízo singular, em audiência de justificação realizada no dia 27/07/2023, regrediu o apenado para o regime semiaberto, decisão esta que é objeto do recurso em análise.

Ocorre que, na ação penal instaurada (1004616-04.2023.8.11.0037), a conduta imputada a UESLEM foi desclassificada para posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), sendo determinada a remessa dos autos ao Juizado Especial daquela Comarca.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, foi proposta a transação penal, que UESLEM aceitou, de modo que a sua punibilidade foi extinta, nos moldes do § 4º do art. 74 da Lei n. 9.099/95
[1]
.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade poderá ser regredida para regime mais rigoroso em razão da prática de crime doloso ou falta grave, sendo desnecessária a observância da progressão prevista no art. 112 do mesmo diploma legal.

Com efeito, é conferida ao juízo da execução a faculdade de, diante das particularidades do caso e do histórico do reeducando, determinar sua transferência a qualquer dos regimes mais gravosos, independentemente da progressão gradual.

Colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

“[...] o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência. [...]”
(STJ. AgRg no REsp 1672666/MS. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro NEFI CORDEIRO. Data do Julgamento: 13/03/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 26/03/2018).

Não obstante, a regressão direta do regime aberto para o fechado, ainda que juridicamente possível,
“somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando a periculosidade do agente e as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a insuficiência do regime intermediário”
(N.U 1036025-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 03/04/2025).

Nesse sentido, o artigo 57 da LEP impõe que, ao aplicar sanção disciplinar, o julgador deve considerar a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração, bem como as condições pessoais do reeducando e o tempo de cumprimento da pena.

No caso em apreço, embora configurada a falta grave, o delito cometido (posse de droga para uso pessoal), de menor potencial ofensivo e sem ameaça, e a transação penal realizada revelam-se suficientes para justificar a mitigação da resposta sancionatória, mediante fixação do regime semiaberto, tal como fez o juízo singular.

Ademais, deve-se ressaltar que a sanção imposta respeita o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), ao se ajustar ao grau de reprovabilidade da conduta e às condições pessoais do apenado, ausente qualquer demonstração de comportamento violento ou de periculosidade acentuada.

A desnecessidade de imposição do regime mais gravoso também se evidencia diante da quantidade ínfima de droga apreendida, não havendo justificativa concreta que imponha a regressão ao fechado.

A resposta sancionatória escolhida pelo juízo
a quo
coaduna-se com a proporcionalidade e com a finalidade ressocializadora da pena, previstas no art. 1º da LEP, não havendo espaço, portanto, para exacerbação punitiva.

Desse modo, a decisão recorrida mostra-se adequada e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo às finalidades ressocializadora e retributiva da pena.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência admite a regressão de regime quando o apenado comete falta grave, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. Entretanto, a regressão per saltum deve ser devidamente fundamentada, especialmente diante da inexistência de reincidência faltosa. A regressão imediata ao regime fechado, sem escalonamento progressivo e sem a devida ponderação sobre a gravidade da infração disciplinar, contraria o princípio da proporcionalidade e a Súmula 491 do STJ, que veda a regressão automática sem justificativa concreta. [...]
(N.U 1000408-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 09/03/2025).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE - IMPOSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - APLICAÇÃO DOS SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS - NECESSIDADE - REGRESSÃO PER SALTUM - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Demonstrado nos autos que o apenado descumpriu as condições impostas para o cumprimento de regime aberto, resta caracterizada a falta grave, na forma do art. 50, V, da LEP - Havendo o cometimento de falta grave, a regressão de regime é medida que deverá ser imposta de forma proporcional, não se mostrando coerente, no caso concreto, a regressão do regime aberto diretamente para o fechado
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 1717547-55.2023.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/11/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO PER SALTUM DO REGIME ABERTO AO FECHADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DA REGRESSÃO PER SALTUM. NÃO ACOLHIMENTO. EXEGESE DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEP. PRECEDENTES DO STJ. INSURGÊNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE JUSTIFICASSE A REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE NÃO DEMONSTROU MOTIVOS SUFICIENTES PARA REGREDIR O APENADO AO REGIME FECHADO. RECONHECIDA A REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL, PORÉM PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(TJPR - 5ª C. Criminal - 0013756-89.2018.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira - J. 30.08.2018).

Portanto, constata-se que a decisão recorrida se encontra em plena consonância com os princípios norteadores da execução penal, bem como com a jurisprudência consolidada sobre o tema, devendo ser mantida.

Por derradeiro, acresço que, decorridos quase 2 (dois) anos desde a interposição do recurso ora em julgamento, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude constatar que o reeducando já progrediu novamente de regime, estando atualmente no aberto.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo intocada a decisão combatida.

É o voto.

[1]

4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025